Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-35.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001289-35.2018.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: MARIA DO CARMO FIGUEIREDO SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança no 1001289-35.2018.8.11.0002, , que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, determinando o reenquadramento na classe E, nível 8, desde a data em que deveria ter efetuado a progressão funcional, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos.
O Apelante alega que sentença, deve ser reformada, para que sejam os pedidos sejam julgados improcedentes.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial. (id.98429952).
Com contrarrazões conforme id. 98428996.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que MARIA DO CARMO FIGUEIREDO SILVA ajuizou Ação Declaratória c/c Cobrança em face do Município de Várzea Grande, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 48.337,13 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos) (id. 98428983).
Cabe ressaltar que, no caso em apreço, a Procuradoria do Município de Várzea Grande requereu por meio de petição, a remessa dos autos ao Juzado da FAzenda Pública, "considerando que o Autor, atribuiu a causa o valor de R$48.337,13 (quarenta e oito mil e oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos), constatada, portanto a incompetência deste juízo para processar e julgar, a presente demanda, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o do CPC.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora